Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INVERSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e materialidade dos crimes imputados aos apelantes; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo ante a dúvida sobre qual agente portava o artefato; (iii) determinar se é admissível a inversão das majorantes entre as fases da dosimetria da pena, com prevalência da mais benéfica ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – não há como acolher as teses absolutórias encampadas pela defesa.
6. No crime de roubo em concurso de pessoas, todos os agentes respondem pelo uso da arma de fogo, ainda que apenas um tenha efetivamente portado o artefato, por se tratar de circunstância objetiva.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes".
8. Não é admissível a inversão das majorantes com base em eventual maior benefício ao réu, devendo prevalecer na terceira fase a causa de aumento que mais majora a pena, conforme dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, §2o, "a", 59, 68, parágrafo único, 70, 72 e 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, art. 386, VII; Súmula no 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06/10/2020; TJDFT, Acórdão 1779616, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1856183, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1712523, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023.